Tribunal: TJDFT
Processo: 0708022-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação à penhora. Ausência de análise da alegação de impenhorabilidade de bem de família. Impossibilidade de expropriação.
Inadmissível a alienação do imóvel, antes de apreciada a tese de impenhorabilidade de bem de família, formulada em impugnação à penhora.